Tribunal: TJMT
Processo: 1005055-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005055-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Violação dos Princípios Administrativos, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL ÀS NORMAS SANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

1
.

Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a adequação do Hospital Regional de Sinop às normas sanitárias e de prevenção contra incêndio e
pânico.

I
I. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões: (i) se a decisão recorrida violou o princípio da separação dos poderes ao impor obrigação ao ente público; e (
ii
) se a concessão da tutela de urgência é admissível diante da inobservância da oitiva prévia do Estado, nos termos da L. 8.437/1992, art. 2º.

III. Razões de decidir

3. A ausência de alvarás obrigatórios configura omissão administrativa grave, comprometedora de direitos fundamentais, especialmente saúde e segurança, assegurados pelo art. 196 da
CF/1988 e pela L. 12.149/2023.

4. A intervenção judicial é legítima em situações de grave inércia administrativa, não violando a separação dos poderes, conforme precedentes do S
TF (RE 554446/RS, ADPF 347 MC).

5. A concessão da tutela de urgência para assegurar direitos fundamentais não encontra óbice na L. 8.437/1992 ou no art. 300, §3º, do CPC, ante a irreversibilidade justificada pela natureza do direito em questão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É admissível a concessão de tutela de urgência contra o Poder Público para assegurar a adequação de estabelecimento de saúde pública às normas sanitárias e de segurança, ante grave omissão administrativa que comprometa direitos fundamentais, mesmo diante de alegações relacionadas à reserva do possível.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
196 e 198; L. 12.149/2023,
arts
.

2º, 3º e 12; L. 8.437/1992, art.

2
º;
CPC, art.

300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 554446/RS
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, que, nos autos da

ação civil pública com pedido de tutela de urgência

nº 1030270-59.2023.8.11.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência, a determinar que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 120 (cento e vinte) dias,

adote “
todas as medidas necessárias para que o Hospital Regional de Sinop atenda às normas sanitárias e de prevenção contra incêndio e pânico, com comprovação mediante apresentação dos respectivos alvarás válidos”.
(Primeira Instância, Id. 137501733).

Aduz o agravante a inobservância prévia da oitiva do Estado de Mato Grosso, requisito previsto no artigo 2º da Lei nº 8.437/92, dispositivo que exige a manifestação do ente público antes da concessão de medidas liminares.

No mérito, assegura que a decisão do juízo
a quo
possui natureza evidentemente satisfativa e irreversível, uma vez que esgota o próprio objeto da ação civil pública, contrariando frontalmente a vedação estabelecida no artigo 300, § 3º do Código de Processo Civil.

Afirma que a decisão liminar concedida representa clara violação ao princípio da separação dos poderes, ao interferir indevidamente no poder discricionário da Administração Pública quanto à definição e
implementação
de políticas públicas, desconsiderando as limitações orçamentárias e os critérios técnicos que norteiam a atuação administrativa.

Requer a suspensão da eficácia da decisão.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 205055189).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 213170157).

A Procuradoria
-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id. 252002185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES
.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da questão, ressalta-se que a presente análise está
adstrita
à verificação da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória agravada, nos limites da cognição própria ao recurso de Agravo de Instrumento. Questões de mérito da ação principal, por sua vez, devem ser apreciadas pelo juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Prosseguindo,
c
omo visto, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
,
em
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
ajuizada
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
propôs
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
contra o
Estado de Mato Grosso
, objetivando a manutenção do Hospital Regional de Sinop, a fim de que sejam feitas adequações
“
às normas sanitárias e de prevenção contra incêndio e pânico, com
comprovação no prazo de 120 (cento e vinte) dias, mediante apresentação dos respectivos alvarás válidos
” (
ID

137401150
).

O MM. Juiz de Direito deferiu a tutela almejada, sob os seguintes fundamentos:

“
“
In
casu
”, o Autor pretende com a TUTELA ANTECIPADA a obrigação de fazer consistente em “
adotar todas as medidas necessárias para que o Hospital Regional de Sinop atenda às normas sanitárias e de prevenção contra incêndio e pânico, com comprovação no prazo de 120 (cento e vinte) dias, mediante apresentação dos respectivos alvarás válidos
”.

Pois bem. Inicialmente, cumpre consignar que, o PODER JUDICIÁRIO PODE e DEVE determinar que
sejam
CUMPRIDAS e REALIZADAS DETERMINADAS MEDIDAS que asseguram as PRERROGATIVAS e BENEFÍCIOS previstos na CARTA MAGNA sem implicar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Voltando-me aos autos, verifica-se que HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, em Sinop, NÃO POSSUI ALVARÁ SANITÁRIO e de PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO e PÂNICO, situação que coloca em riscos à saúde e segurançade pacientes e colaboradores.

As IRREGULARIDADES apontadas NÃO FORNECEM os INDIVÍDUOS que fazem USO das INSTALAÇÕES
da HOSPITAL
REGIONAL DE SINOP um AMBIENTE SEGURO, sendo APTAS a AMEAÇAR a INTEGRIDADE FÍSICA dos USUÁRIOS.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante as GARANTIAS FUNDAMENTAIS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. Pelo contrário, é DIREITO dos INDIVÍDUOS que se encontram sob a custódia do Estado
serem
MANTIDOS em AMBIENTE com SEGURANÇA, garantido, repita-se, o artigo
227
da
CF
/88.

Em outras palavras, os Poderes Públicos devem não somente observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante PRESTAÇÕES MATERIAIS de ÍNDOLE POSITIVA, os MEIOS necessários ao alcance das garantis previstas constitucionalmente. A propósito, eis o entendimento jurisprudencial: [...
]

Ante ao exposto, MOSTRAM-SE PRESENTES os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA ANTECIPATÓRIA, quais sejam, probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”), sendo de rigor o DEFERIMENTO da TUTELA ANTECIPADA.

“
Ex
positis
”,
DEFIRO
a TUTELA ANTECIPADA postulada, IMPONDO ao Estado de Mato Grosso,

no prazo de 120 (cento e vinte) dias
, a OBRIGAÇÃO de FAZER consistente em ADOTAR todas as MEDIDAS necessárias para que o HOSPITAL REGIONAL DE SINOP ATENDA às NORMAS SANITÁRIAS e de PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, com comprovação mediante apresentação dos respectivos alvarás válidos. [...]
”

(ID 137501733)

Contra essa decisão se insurge o
Agrava
n
te
, afirmando que possui natureza evidentemente satisfativa e irreversível, uma vez que esgota o próprio objeto da ação civil pública, contrariando frontalmente a vedação estabelecida no artigo 300, § 3º do Código de Processo Civil.

Afirma que a decisão liminar concedida representa clara violação ao princípio da separação dos poderes, ao interferir indevidamente no poder discricionário da Administração Pública quanto à definição e
implementação
de políticas públicas, desconsiderando as limitações orçamentárias e os critérios técnicos que norteiam a atuação administrativa.

Feita esta breve contextualização, passo à análise do mérito.

A presente controvérsia
se
insere na complexa interseção entre os princípios constitucionais da separação dos poderes e da efetividade dos direitos fundamentais. De um lado, a atuação do Judiciário deve respeitar os limites da discricionariedade administrativa; de outro, a omissão estatal em garantir prestações mínimas indispensáveis à dignidade da pessoa humana, como saúde e segurança, autoriza
e exige
a intervenção jurisdicional, nos termos do artigo 5º, §1º, da Constituição Federal. É nesse cenário que se analisa a legitimidade da tutela de urgência deferida para
assegurar a adequação do Hospital Regional de Sinop às normas sanitárias e de segurança contra incêndio e pânico.

No caso em análise, a
prova das irregularidades apontadas está demonstrada no procedimento administrativo SIMP nº
001658-014/2020
, especificamente através do
Ofício n° 2
4, de 15 de dezembro de 2023
, elaborado pelo
4º
Batalhão de Bombeiro
s Militar (
ID

137401190
, fls. 14), que atesta a ausência do alvará sanitário e de prevenção contra incêndio e pânico na unidade.

A par disso
, mostra-se inequívoca a legitimidade do Poder Judiciário para intervir em questões fundamentais protegidas pela Constituição Federal, especialmente quando relacionadas à saúde, segurança e acessibilidade. Dessa forma, a garantia de acesso adequado e seguro a serviços essenciais de saúde integra o núcleo intangível de direitos fundamentais que não podem ser negligenciados pelo Poder Público sob qualquer pretexto.

Vale ressaltar que essa obrigação não tem origem na decisão recorrida, mas decorre diretamente do mandamento constitucional insculpido no artigo 196, que estabelece: "
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Com efeito, a Lei n° 12.149, de 16 de junho de 2023, que “
dispõe sobre segurança contra incêndio e pânico no Estado de Mato Grosso e dá outras providências”
estabelece ao Corpo de Bombeiros Militar a atribuição de fiscalizar e regularizar edificações de uso coletivo, exigindo a adoção de medidas de prevenção e combate a incêndio e pânico, com a finalidade de garantir que os frequentadores desses espaços estejam protegidos através de estruturas e procedimentos adequados em caso de emergência, assegurando assim sua segurança e integridade física:

“
Lei n° 12.149, de 16 de junho de
2023

Dispões sobre segurança contra incêndio e pânico no Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

[...]

Art. 2º
Constituem objetivos desta Lei
:

I -
proteger
a vida dos ocupantes das edificações, instalações e locais de risco, em caso de incêndio e pânico;

[...]

Art. 3º Para efeito desta Lei serão adotadas as seguintes definições:

I - Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP): documento emitido pelo CBMMT, certificando que a edificação possui as condições de segurança contra incêndio e
pânico previstas na legislação
;

[...]

XI- irregularidade: considera-se irregularidade qualquer ação ou omissão que viole as disposições desta Lei, de seu regulamento ou de normas técnicas editadas ou adotadas pelo CBMMT, e que comprometa o perfeito funcionamento ou a operacionalização de um sistema, provocando riscos à integridade e à vida das pessoas e à segurança do patrimônio público e privado;

[...]

Art. 12.

Deverá o proprietário ou responsável pelo uso da edificação ou do local de risco obter a aprovação do Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico, bem como manter sempre vigente o devido Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico ou Certificado de Segurança contra Incêndio e Pânico e cumprir eventuais sanções administrativas perante o CBM
MT.

[...]

Art. 19.
Para efeito de aplicação das sanções administrativas previstas nesta Lei, quaisquer das situações abaixo, consideradas isoladamente ou no conjunto, serão incluídas na definição de irregularidade, a saber:

I -
deixar
de instalar as medidas de segurança especificadas em norma técnica regulamentar;

[...]

V -
ausência
do Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico ou de Certificado de Segurança contra Incêndio e Pânico ou, ainda, posse destes com prazo de valid
ade vencido, cassado ou anulado.”

Dessa forma, em situações excepcionais que evidenciam omissão administrativa de natureza grave, tal intervenção, longe de configurar ingerência indevida, representa o exercício legítimo da função jurisdicional na garantia de direitos fundamentais
. Neste cenário, considerando que a obtenção do
alvará sanitário e de prevenção contra incêndio e pânico
é exigência legal imposta aos responsáveis por estabelecimentos de uso coletivo, conforme legislação apresentada, não existe margem de discricionariedade administrativa quanto ao seu cumprimento, uma vez que a lei vincula a atuação do gestor
.

Confira os precedentes do Supremo Tribunal
Federal:

“[...] O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes [...].” (STF,
AgR
no RE 554.446/RS, j. 04/04/2018)

“[...] o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública
adote
medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. [...] (STF, RE 658.171/DF, j. 18/02/2014)

É certo que o princípio da separação dos poderes, embora pilar do Estado Democrático de Direito, não pode ser invocado como subterfúgio para amparar a inércia administrativa no cumprimento de deveres legais expressamente delineados, sobretudo quando está em jogo a proteção de direitos fundamentais
constitucionalmente

assegurados
.

Nesse
sentido:

“
[...]

O
controle judicial
de
omissão em matéria
de
políticas públicas
é
possível
– e, mais que isso,
imperativo
– diante de quadros de eternização ilícita das etapas de
implementação
dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais, uma vez que o princípio da separação dos Poderes não pode ser interpretado como mecanismo impeditivo da eficácia das normas constitucionais, sob pena de transformar os programas da Carta Maior em meras promessas
. Precedentes.
[...].
”
(STF,
ADO
2/DF, relator Ministro Luiz
Fux
,
j. 15/04/2020
).

Ademais,
a proibição de deferimento de liminar contra o Poder Público não abarca a situação posta, em que se busca assegurar um mínimo de dignidade aos usuários da saúde pública.
A urgência, nesse caso, não esbarra nas restrições previstas no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, tampouco a proteção de bens jurídicos fundamentais, como o direito de acesso e a segurança, afronta o artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil. Ao contrário, tais disposições reforçam a necessidade de uma resposta administrativa célere e eficaz, indispensável à promoção da inclusão e da proteção integral de todos os cidadãos.

Nesse
contexto
, é pertinente a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça situa-se na tendência de admissibilidade da concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do Poder Público, apesar das limitações legais apresentadas que devem ser relativizadas quando houver risco irreversível à saúde, à vida, à segurança daquele que pretende a tutela jurisdicional de urgência.

O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela (art. 300, §3º, do CPC) deve ser mitigado diante da necessidade de tutela urgente à saúde, à integridade física da pessoa humana e à segurança pública, direitos supremos protegidos constitucionalmente
. [...]”. (TJ
MT,
AI
1000538-88.2017.8.11.0000,
r.

Helena Maria Bezerra Ramos,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/ 2017).

Diante do exposto, torna-se evidente que a determinação judicial para que o Estado de Mato Grosso adeque o local encontra respaldo não apenas no
ordenamento jurídico vigente, mas
,
sobretudo
,
na imperiosa necessidade de assegurar o segurança aos usuários do serviço público de saúde.

Por certo, a tutela de direitos fundamentais que compõem o núcleo essencial de uma existência digna não pode ser inviabilizada por alegações genéricas relacionadas ao princípio da reserva do possível ou à separação dos poderes, especialmente quando se comprova a prolongada inércia administrativa em uma questão de relevância social.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
inalterada a decisão agravada por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025